Tribunal: TJSP
Processo: 2273107-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral - Tutela de urgência deferida para suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa - Inconformismo do réu - Alegado descabimento da multa imposta, sendo necessário o seu afastamento ou, ao menos, a redução - Improcedência - Multa cabível,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral - Tutela de urgência deferida para suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa - Inconformismo do réu - Alegado descabimento da multa imposta, sendo necessário o seu afastamento ou, ao menos, a redução - Improcedência - Multa cabível, observados ainda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273107-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravada DORA CREMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273107-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9660
2
Agravo de Instrumento no 2273107-64.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco Bradesco S.A.
Agravada/Autora: Dora Crema
Comarca: Americana 4a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto no 9660
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por dano moral - Tutela de urgência
deferida para suspensão de descontos em benefício
previdenciário, sob pena de multa - Inconformismo do réu -
Alegado descabimento da multa imposta, sendo necessário o
seu afastamento ou, ao menos, a redução - Improcedência -
Multa
cabível,
observados
ainda
os
critérios
de
razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 24 (fls. 16 dos autos
originários) que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral,
deferiu a tutela de urgência postulada pela autora a fim de determinar a
suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato no 814935613,
oficiando-se, com urgência, ao INSS para suspender os respectivos
descontos no benefício previdenciário, bem como intimando-se o réu
para se abster de qualquer ato de cobrança até o julgamento da ação, sob
pena de multa diária de R$ 300,00, com incidência limitada a 60 dias.
O réu, ora agravante, pelas razões de fls. 1/10,
sustenta, em síntese, que a aplicação de multa não atende ao princípio da
proporcionalidade; que não teve nem sequer oportunidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273107-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9660
3
manifestar, o que atenta contra os princípios e direitos constitucionais da
ampla defesa e do contraditório; que a multa deve ser excluída ou, então,
reduzida para valor menos oneroso e condizente com o valor da causa e
com o próprio bem objeto da lide.
Ao final, o réu pede o efeito suspensivo e a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo postulado, a
agravada não apresentou contraminuta (fls. 52).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, impõe-se consignar, como restou
evidente da análise das razões recursais, que o réu-agravante se insurge
apenas quanto à questão da multa imposta para a hipótese de
descumprimento da liminar concedida, limitando-se, pois, a esse ponto o
objeto do presente agravo de instrumento.
Considerada, assim, apenas essa abrangência,
anota-se que a decisão judicial, efetivamente, não pretende condenar o
agravante ao pagamento da multa, mas apenas obrigá-lo a cumprir a
tutela provisória.
Portanto, a incidência da multa depende
exclusivamente da inércia do agravante.
Por outro lado, nenhuma sanção ser-lhe-á
imposta se cumprir a obrigação na forma determinada na decisão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273107-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9660
4
incabível, pois, o pedido de revogação da multa.
No caso de descumprimento do preceito, o
valor da multa deve ser adequado para atender aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de obstar a caracterização de
eventual enriquecimento sem causa, sem permitir que o valor seja
irrisório de modo a comprometer a efetividade da medida.
Nos autos, foram observados tais princípios e
não houve nenhuma afronta à normatização constitucional e
infraconstitucional na fixação de multa diária no importe de R$ 300,00,
com incidência limitada a 60 dias. Tal valor é incapaz de impor ao
agravante prejuízo irreparável.
Outrossim, se restar comprovada, eventual e
oportunamente, que a sanção se tornou excessiva, poderá vir a ser
revista, a critério do D. Magistrado de origem, nos termos do artigo 537,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora